Tribunal: STF
Processo: ARE 943183
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime de latrocínio, associação criminosa e corrupção de menores (arts. 157, § 3º e 288 do Código Penal e art. 244-B do ECA). 4. Manifesta ausência de fundamentação tanto das razões do recurso extraordinário quanto do agravo. Incidência da Súmula 284. 5. Suposta ofensa ao artigo 5º, LVI, da CF. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Precedentes. 6. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário, por óbice da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.